Tribunal: TJDFT
Processo: 0713253-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração na apelação cível. Sentença una. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral. Preliminar de nulidade na sentença. Afastada. Multa por rescisão antecipada. Devida. Ausência de vícios. Prequestionamento. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento apenas parcial a seu apelo, reformando em parte a sentença para condenar o locatário Lucas Felício Fiuza ao pagamento dos aluguéis proporcionais até 06/01/2023, além do que já determinado na sentença, mantendo-se os demais termos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste das omissões e contradição indicadas.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
5. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
6. Quanto ao art. 489, § 1o, incs. II e IV, do CPC, a despeito de a figura do prequestionamento prescindir de expressa manifestação do julgador acerca do dispositivo legal contrariado, convém lembrar que o Superior Tribunal de Justiça já manifestou a inexistência de afronta quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Precedente: REsp 1.665.837/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 23/06/2017.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 373, I; art. 489, II e IV; art. 1.022; art. 1.026, § 2o. Lei no 8.245/1991, art. 26, parágrafo único. .
Jurisprudência relevante citada: Tema 339 do STF; STJ, AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt no AREsp 919.356/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20/02/2018; AgInt no AREsp 1.547.024/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/11/2019; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018. TJDFT, APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.